Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DESPACHO Diante da declaração contida no Relatório Médico de ID 25707699 - p. 1, que revela a incapacidade da parte, e, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora